Tribunal: TJPA
Processo: 0806826-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806826-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: SR. ANDRÉ, SRA. PAULA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806826-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO OLIVIO RODRIGUES SERRANO - PA7402-A

AGRAVADO: SR. ANDRÉ, SRA. PAULA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para o deferimento da liminar de manutenção de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial, os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

2. Decisão primeva que entendeu não restar evidenciados os requisitos legais que merece reparo, haja vista a existência de provas robustas da posse anterior do agravante, do esbulho praticado e a perda da posse.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº. 0800920-89.2022.8.14.0070), movida pela agravante em desfavor dos agravados.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse. Afirma que é proprietária e legítima possuidora do imóvel urbano objeto da ação.

Alega que no início de janeiro de 2022, um grupo formado por aproximadamente 30 (trinta) pessoas, usando de força bruta, armas brancas e de ferramentas, invadiram parte do imóvel, arrancando o cadeado, destruindo cercas, avançando sobre a área florestal, desmatando inúmeros arvoredos nativas e preservadas, existentes há décadas naquele local, ocupando fração do imóvel com barracas de lonas improvisadas, fazendo a ocupação do uso e gozo de praticamente toda a área do imóvel pertencente a Agravante AABB.

Explica que os invasores mediante o uso de armas brancas fazem ameaças a quem ali comparecer, se autodeclararam como invasores posseiros daquele imóvel. Informa ainda que a Secretaria do Meio Ambiente de Abaetetuba (SEMEIA) e constatou a invasão da área.

Requer a reforma da decisão para que seja deferida a reintegração da posse do imóvel.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº.

14347348 deferi a tutela de urgência recursal requerida pela parte agravante.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o suficiente a relatar.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de reintegração de posse.

Pois bem, a ação de reintegração de posse, a depender se o esbulho ocorreu a menos de ano e dia ou depois de ultrapassado dito termo, será recebida ou pelo rito especial ou pelo rito ordinário.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Junior:

A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito comum (CPC, art. 558). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à forma de obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento comum (art. 566). Ambas conservam, no entanto, a natureza de instrumento de proteção da posse. "As pretensões à proteção da posse não se extinguem passado o ano e dia: o que se extingue é o direito ao rito especial da ação possessória", ou seja, aquele que permite a medida liminar satisfativa. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais - vol. II - 50ª ed. rev., atual. e ampl. - Humberto Theodoro Júnior - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Nessa linha, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial,
os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

No caso em tela, entendo restar comprovado, pelo menos nesse momento processual, os requisitos previstos na legislação pátria, já que há nos autos demonstração da posse anterior sobre o bem em litígio, a sua perda a menos de ano e dia decorrente do esbulho praticado pelos agravados, tudo isto provado pelo Parecer Técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Abaetetuba (SEMEIA).

Nota-se claramente dos documentos apresentados que o clube Agravante vem sendo esbulhado de sua posse pelos agravados, tendo estes realizado o desmatamento da área nativa, loteado o imóvel e realizado a construção de “casebres” para ocupar indevidamente a área. Tal atitude deve ser coibida pelo Poder Judiciário.

Assim, faz-se imperiosa a modificação do interlocutório agravado.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, DANDO-LHE
PROVIMENTO
, para modificar a decisão atacada e determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e prover o recurso de
agravo de instrumento
,
nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 27/11/2023